Tribunal: TJMT
Processo: 0006675-24.2013.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006675-24.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUSARA MARIA LUPPI DE LIBERALI - CPF: 486.590.451-49 (APELADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O APELO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDOS PROCEDENTES, EM PARTE – AUXÍLIO-DOENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DO RECURSO DO INSS – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, DO STF – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – APELO PREJUDICADO.

Comprovado que a incapacidade laborativa do segurado perdura para além da data de suspensão do seu Auxílio-doença, pelo INSS que, ainda assim, manteve-o cortado, torna-se devido o restabelecimento do referido benefício, a partir daquela data, delimitado o pagamento, até enquanto persista a incapacidade para o trabalho.

É direito de o Autor receber o auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi suspenso.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Restabelecimento do Auxílio-Doença ou de Aposentadoria por Invalidez n. 6675-24.2013.8.11.0007, julgou procedente, em parte, o pedido postulado na inicial, para determinar a implantação do Auxílio-doença, em favor da parte Autora, Jusara Maria Luppi Liberali, a partir da suspensão do pagamento do benefício administrativo (30/04/2013), com renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento), do salário do benefício, bem como o pagamento dos valores retroativos, com juros de mora a partir da citação, de 0,5% ao mês e correção monetária, de acordo com os índices oficiais, desde o vencimento de cada parcela. Por fim, fixou em 10% (dez por cento), os honorários advocatícios, sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença.

Irresignada com a fixação dos índices dos juros e correção de mora, a Autarquia Federal postula a adequação dos valores, para que seja aplicado o previsto no artigo 1
o
, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Intimada, a parte Apelada deixou de apresentar as contrarrazões, conforme o teor da certidão constante dos autos (id n. 29498956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 30373482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020